Tribunal: TCU
Processo: 031.529/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo adiante relacionado, em dar quitação ao Sr. Laércio Coelho Pina e ao Sr. Rui Barbosa Egual, ante o recolhimento integral das multas a eles aplicadas pelo Acórdão 3631/2013-TCU-Plenário , peça 51, alterado pelo Acórdão 178/2016-TCU-Plenário , peça 123, e finalmente alterado pelo Acórdão 1888/2016-TCU-Plenário , peça 151, de aocrdo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 031.529/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.628/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.725/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.585/2006-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Rui Barbosa Egual (CPF XXX.213.046-XX), Laércio Coelho Pina (CPF XXX.363.911-XX), Eduardo Calheiros de Araújo (CPF XXX.771.337-XX), Antônio Carlos de Melo Victório (CPF XXX.025.361-XX) e Construtora Sanches Tripoloni Ltda. (CNPJ 53.503.652/0001-05). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Tatiana Barbosa Farias Machado (OAB/MT 11.120), Luís Justiniano Haiek Fernandes (OAB/DF 2.193/A), Douglas Fernandes de Moura (OAB/DF 24.625), Eduardo Stênio Silva Sousa (20327/OAB-DF) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.